Tribunal: TJES
Processo: 0004999-18.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004999-18.2010.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO CIFRA S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTA QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
INCISO II DO
ART. 924 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Banco Cifra S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Município de Cachoeiro de Itapemirim, anulando sentença que havia extinguido execução fiscal com fundamento na quitação da dívida. O agravante sustenta que o bloqueio de valores via sistema BACENJUD seria suficiente para caracterizar a satisfação do crédito tributário e requer a manutenção da extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de valores realizada por meio do sistema BACENJUD, sem a efetiva transferência ou conversão em favor do exequente, é suficiente para caracterizar a quitação integral do débito tributário e justificar a extinção da execução fiscal com base no inciso II do art. 924 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A efetiva extinção da execução fiscal com esteio no inciso II do art. 924 do CPC exige a comprovação da quitação integral do débito tributário, sendo insuficiente o simples bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD.

4)
A existência de saldo remanescente regularmente apontado pelo ente público afasta a caracterização de satisfação integral da obrigação.

5)
A sentença que extingue a execução sem apreciar petição do exequente que informa saldo remanescente e requer reforço da penhora incorre em
error in procedendo
, sendo nula por ausência de prestação jurisdicional adequada.

6)
A decisão monocrática que anula a sentença e determina o prosseguimento do feito está em consonância com a jurisprudência do TJES e do STJ, que condicionam a extinção da execução fiscal à efetiva satisfação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de valores por meio do sistema BACENJUD, desacompanhada da efetiva conversão em favor do exequente, não configura quitação integral da obrigação e não autoriza a extinção da execução fiscal nos termos do inciso II do art. 924 do CPC.

2. É nula a sentença que extingue a execução fiscal sem apreciar pedido do exequente que indica saldo remanescente e requer o reforço da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0055612-62.2013.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 27.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 02.10.2014, DJe 09.10.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à insurgência manejada por
Banco
Cifra
S.A.
contra decisão monocrática que deu provimento à
apelação cível
interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, anulando a sentença que havia extinguido a execução fiscal com base no inciso II do art. 924 de CPC, sob fundamento de ausência de quitação integral da obrigação.

A pretensão recursal, em síntese, repousa sobre a tese de que a penhora realizada por meio do sistema BACENJUD seria suficiente para caracterizar a satisfação do crédito tributário, de modo a justificar a extinção do feito executivo.

Alega o agravante que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé processual, da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da menor onerosidade ao executado.

Entretanto, as alegações deduzidas não merecem prosperar.

Na petição que antecede a sentença (fl. 22), o ente municipal claramente postula, além da transferência da quantia bloqueada, nova remessa para identificação do ingresso dos valores e apresentação de nova CDA com a quantia remanescente.

Nesse panorama, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que o simples bloqueio de valores em sede de execução fiscal, sem a efetiva transferência ou conversão do montante penhorado em favor do exequente, não configura quitação da obrigação tributária.

A satisfação parcial, nem tampouco, permite a aplicação do inciso II do art. 924 de CPC, que exige quitação integral do débito.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. INDICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É nula a sentença, por error in procedendo, que extingue a execução fiscal sem apreciar petição do exequente que aponta existência de saldo remanescente e pugna pelo reforço da penhora; 2. Recurso conhecido e provido.” (TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0055612-62.2013.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 27/06/2024)

Em uníssono reverbera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Para que seja extinto o processo de execução com fulcro no art. 924, II do CPC, é necessária a prévia comprovação nos autos da satisfação do crédito, não podendo-se presumir sua satisfação ante a ausência de manifestação do exequente.” (STJ, AgRg no REsp 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 02/10/2014, DJe 09/10/2014)

Assim, a expedição de alvará com parte do montante perseguido não induz a extinção da demanda, que deverá prosseguir até a conclusão dos atos executórios.

Sob esse prisma, revela-se acertada a decisão monocrática ao reconhecer o equívoco processual da sentença e anular o
decisum
, de forma a garantir a continuidade dos atos executórios, respeitada a indisponibilidade do crédito público.

A decisão recorrida, portanto, alinha-se à orientação doutrinária e jurisprudencial, inexistindo mácula a ser reparada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões